Tribunal: TJMT
Processo: 1089811-31.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089811-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI SALETE STURMER DOS SANTOS - CPF: 535.479.181-20 (RECORRENTE), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1089811-31.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: NELCI SALETE STURMER DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
22/08/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

2.

A recorrente sustenta a inexistência de coisa julgada sobre o pedido de FGTS, alegando omissão na decisão anterior, e requer o afastamento da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve coisa julgada material em relação ao pedido de FGTS formulado na presente demanda; (ii) verificar a existência de má-fé processual apta a justificar a aplicação de multa à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a ação anterior (nº 1067776-14.2023.8.11.0001) e a presente ação caracteriza a ocorrência de coisa julgada, ainda que o pedido de FGTS não tenha sido expressamente enfrentado na sentença anterior.

4.

O silêncio judicial quanto a pedido formulado na inicial configura rejeição tácita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, tornando a matéria alcançada pela coisa julgada material (CPC, art. 502).

5.

A autora, ao invés de manejar embargos de declaração para suprir a omissão, ajuizou nova ação idêntica, o que caracteriza indevida reiteração do pedido já julgado.

6.

Contudo, a configuração da coisa julgada não é, por si só, suficiente para a imposição de multa por litigância de má-fé, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC.

7.

Não restou comprovado que a autora tenha agido de forma deliberadamente maliciosa ou com intuito de fraudar o Judiciário, especialmente diante da informação prestada sobre a existência de ações anteriores e da opção pelo prosseguimento regular da demanda.

8.

A ausência de dolo e a boa-fé objetiva recomendam o afastamento da penalidade por litigância de má-fé, conforme precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A omissão na parte dispositiva da sentença quanto a determinado pedido não impede a formação da coisa julgada material, caracterizando-se a rejeição tácita da pretensão.”

1.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não sendo suficiente a mera reiteração indevida de pedido já julgado.

2.

A ausência de conduta dolosa obsta a condenação da parte por litigância de má-fé em casos de rediscussão indevida de matéria já apreciada em ação anterior.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 80 e 337; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1810095/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.05.2020, DJe 12.05.2020; STJ, REsp 1498647/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.10.2019, DJe 04.10.2019; TJMT, N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.03.2023; TJMT, N.U 1002509-97.2022.8.11.0044, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R\$ 1.500,00.

A recorrente requer a reforma da sentença, alegando inexistência de coisa julgada material, pois, no processo anterior (nº 1067776-14.2023.8.11.0001), não houve julgamento de mérito quanto ao pedido de FGTS, o qual está ausente no dispositivo da decisão. Sustenta, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, tendo agido de boa-fé ao postular tutela jurisdicional sobre ponto não analisado anteriormente.

O recorrido, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central consiste em apurar se a propositura da presente ação configura ofensa à coisa julgada, diante da existência de ação anterior entre as mesmas partes, com idênticos fundamentos de fato e de direito, bem como pedidos coincidentes.

Pois bem. A análise comparativa entre as duas ações ajuizadas pela recorrente, conforme se depreende dos autos, revela à identidade de partes, causa de pedir e pedidos:

1. Processo nº 1067776-14.2023.8.11.0001: pedido de “declaração de nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes” e “condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 17.306,23, referente ao FGTS do período de 2018 a 2022”, distribuído em 13/11/2023.

2. Processo nº 1089811-31.2024.8.11.0001 (demanda atual): pedido de “declaração de nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes” e “condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 14.396,82, referente ao FGTS do período de 2019 a 2022”, distribuído em 20/12/2024.

A recorrente alega que, na primeira ação, não houve apreciação específica do pedido relativo ao pagamento do FGTS
.
Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil
, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
. Assim, havendo julgamento parcial da demanda, eventual omissão na parte dispositiva da sentença quanto a determinado pedido não afasta a formação da coisa julgada, sendo este, por consequência, considerado tacitamente rejeitado.

Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o silêncio do julgador em relação a determinado pedido configura julgamento implícito de sua improcedência:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL NÃO APRECIADOS EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA. REJEIÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. [...] 2. O silêncio do julgador a respeito de um ou mais pedidos deduzidos na petição inicial implica rejeição implícita, não configurando omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração. [...]" (AgInt no REsp 1810095/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).”

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
COISA JULGADA. PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA.
REJEIÇÃO TÁCITA. 1.
Na linha da jurisprudência desta Corte, os pedidos formulados pelo autor e não apreciados expressamente pelo julgador, consideram-se rejeitados tacitamente, sendo prescindível o manejo de embargos de declaração para a configuração do prequestionamento de matéria federal."
(REsp 1498647/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).”

Conforme já mencionado, denota-se que a primeira ação
(nº 1067776-14.2023.8.11.0001)
já continha o pedido de pagamento do FGTS decorrente da alegada nulidade dos contratos temporários.
A sentença proferida naquela demanda, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos e deixar de se manifestar expressamente quanto ao FGTS, rejeitou-o de forma implícita.

Nessas circunstâncias, caberia à recorrente utilizar os meios processuais adequados para sanar eventual omissão na decisão anterior, notadamente mediante a oposição de embargos de declaração,
e não propor nova ação com o mesmo objeto,
o que configura manifesta afronta à coisa julgada.

Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto ao afastamento da condenação por litigância de má-fé
, uma vez que restou evidenciado que foi facultado à reclamante desistir da presente ação com o intuito de evitar a duplicidade de pedidos em ações diversas e eventual condenação por litigância de má-fé.
Contudo, a recorrente optou pelo regular prosseguimento do feito.

A verificação de litispendência não constitui, por si só, causa ensejadora da condenação da autora por litigância de má-fé, salvo se comprovado que, com o ajuizamento de duas ações idênticas, a autora e seu patrono tenham agido dolosamente, praticando ato atentatório à dignidade da Justiça, o que não se verifica nos presentes autos.

Oportuno mencionar que, ao ser intimada para se manifestar acerca das demais ações propostas em desfavor do recorrido, a recorrente informou sobre a existência de Ação de Cobrança (Férias Remuneradas Constitucionais) anteriormente ajuizada contra o recorrido.
Assim, não se evidenciou qualquer tentativa da autora de burlar a Justiça, razão pela qual não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
Afasta-se a condenação de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.”

(N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023). (negritei)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REPETIDA COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO.
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO PENDENTE DE INSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há litispendência quando se repete ação que ainda está em trâmite (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas, quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC).

Quando envolver relação jurídica de trato continuado em que houve a modificação do estado de fato ou de direito (art. 505, inciso I, do CPC), não há litispendência, mesmo quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido. Quando o beneficiário previdenciário ajuíza nova ação para reiterar o pedido de aposentadoria por invalidez motivada por sua atual situação de saúde, que se agravou após o ajuizamento da primeira ação, não há litispendência (TJ-MG - AI: 10592100014170003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019 e TJ-RS - AC: 70081159592 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019).

2. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Contudo, quando as partes postulam prova pericial, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). O ajuizamento de nova ação idêntica, mas baseada em relação de trato continuado com alteração da situação fática (art. 505, inciso I, do CPC), não caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1002509-97.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).
(negritei)

Nesse passo, considerando o pedido de desistência da presente demanda realizado pela autora, bem como, a ausência de dolo processual ou de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se afastar a multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025